Tribunal: STF
Processo: RHC 53304
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-19
Data de publicação: 1975-03-19

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida nulidade de processo porque deficientemente defendidos os réus por pessoa não habilitada e não inscrita na OAB. - Inexistência de prova de que houvesse, na sede da comarca, quando da nomeação do defensor, advogado. - Aplicação do art. 75, parágrafo único, da Lei 4.215/63. - Defesa que não se revelou ineficiente. - Recurso de habeas
corpus a que se nega provimento.